Tribunal: STF
Processo: ARE 1357690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 6, p. 5):



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO - IPVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - COISA JULGADA - _JMPOSSIBILJDADE DE REAPRECIAÇÃO DA. MATÉRIA —.QUESTÃO-DEORDEM PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA - LEI ESTADUAL N. 14.93712003 - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA. 



    - É inadmissível a rediscussão a respeito da ilegitimidade passiva nos embargos à execução fiscal, se por decisão transitada em julgado proferida em sede de exceção de pré-executividade, aquela restou reconhecida em relação ao coobrigado.



    - Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, a coisa julgada funciona como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como da própria atividade jurisdicional, impedindo que o magistrado restabeleça a discussão em torno da matéria a respeito da qual já se decidiu, afastando-se, assim, o retrocesso da marcha processual e a insegurança jurídica sobre a lide instalada entre as partes.



    - Em conformidade com a Lei Estadual n. 14.937/2003, o credor fiduciário responde solidariamente com o devedor fiduciante pelo débito de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA relativo ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    - A constitucionalidade da Lei Estadual n. 14.937/2003 foi declarada pelo Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade n. 1.0024.11.301572-1/002. 



    - Inexiste nulidade ou iliquidez da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal embargada, quando preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 2°, §5°, da Lei n. 6.830/80.”



    Os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos para fins de redução dos honorários sucumbenciais (eDOC 8). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 102, 146, III, "A" e "B", 155, III, 156, II, da Constituição Federal, buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do presente feito até decisão definitiva a ser proferida no RE 727.851/MG.



    No mérito, sustenta que não pode ser considerado sujeito passivo da relação jurídico-tributária, pois apenas celebrou contrato de mútuo (CDC) com cláusula de alienação fiduciária em garantia.



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 6, p. 11-15):



    “No mérito, uma vez mais, não assiste razão ao apelante. 



    Anota-se, inicialmente, que cora apelante foi identificado como coobrigado pelo débito tributário na Certidão de Divida Ativa - COA de f. 03104 dos autos em apenso, enquanto Onofre Pinheiro da Silva figurou como devedor. 



    Aponta-se, neste contexto, encontrarem as indicações efetuadas na Certidão de Divida Ativa - CDA respaldo no disposto pelos artigos 41e 51 , inciso 1, da Lei Estadual n. 14.93712003, nestes termos: 



    (…)



    Neste raciocínio, sendo a propriedade do veículo automotor o fato gerador do tributo em questão, é considerado contribuinte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA o proprietário do veículo, podendo responder solidariamente pelo débito as pessoas indicadas pela lei, constituindo-se definitivamente o crédito tributário respectivo no Estado de Minas Gerais no mês de janeiro de cada ano, após notificação dos contribuintes através da publicação anual da resolução expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, contendo a tabela correspondente, com a divulgação da data de vencimento para pagamento do imposto, de acordo com o número final das placas dos veículos. 



    Assim, sem falar na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos execução fiscal em apenso, observa-se, então, que o banco apelante é contribuinte do tributo em questão, porquanto proprietário do veículo, enquanto o devedor fiduciante, é o responsável, nos termos do inciso 1 do artigo 5 0 , da Lei Estadual n. 14.93712003, combinado com o artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: 



    (…)



    Por sua vez, observa-se que a Certidão da Dívida Ativa - CDA que embasa a execução fiscal em apenso preenche todos os requisitos previstos pelo artigo 2°, §5°, da Lei n. 6.830/80, vez que indica, claramente, os sujeitos obrigados pelo recolhimento do tributo, a origem da dívida, com as respectivas datas de vencimento das obrigações, constando, ainda, na parte inferior da certidão, um campo que discrimina a forma de atualização do crédito, o termo inicial e a incidência dos juros de mora. 



    Ressalta-se, ainda, que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA constitui espécie de tributo sujeito a lançamento de oficio ou direto, nos moldes do artigo 149, do Código Tributário Nacional, cuja notificação do contribuinte é realizada através da publicação anual da tabela correspondente, com a data de vencimento para pagamento do tributo de acordo com o número final das placas dos veículos, conforme estabelecido pela Secretaria de Estado da Fazenda.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente